Tribunal: TJSP
Processo: 2228142-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Manutenção. Aplicação da SELIC como indexador dos juros de mora não impugnado no recurso de apelação. Ocorrência da coisa julgada. Incidência da correção monetária desde a data de ajuizamento da ação foi prevista expressamente na r. sentença. Excesso de execução não configurado. Agravo desprovido.